Tribunal: TJDFT
Processo: 0041439-63.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041439-63.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SEBASTIAO PACHECO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: EDNEUSA ALVES DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 21965127) interpostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, escritório que representa o exequente, em face da decisão que deferiu a expedição de precatório em favor do executante (ID 21658874). Inconformado, sustenta o embargante, em suma, que o julgado padece de omissão, sob o argumento de que em, 19/06/2020, entrou em vigor a Lei Distrital 6.618, de 08 de junho de 2020, cujo art. 1o estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para pagamento sem precatório das obrigações de pequeno valor do devedor, revogando, assim, a Lei Distrital 3.624/2005, que fixava patamar inferior. Com essas razões, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios para que seja determinada a expedição da competente requisição de pequeno valor, caso não ultrapasse o teto de 20 salários mínimos. Regularmente intimado, o DISTRITO FEDERAL ofertou contrarrazões, postulando o desprovimento do recurso (ID 23357115). É o breve relato. Conheço dos embargos de declaração, presentes os requisitos legais. Inicialmente, consigne-se que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. Na espécie, a presente execução foi proposta em 26/6/2019, na vigência da Lei 3.624/2005, que tinha como teto, para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), 10 (dez) salários mínimos. Em junho de 2020, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 729.107/DF, com repercussão geral, no qual se analisou o Tema 792, cuja tese é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Nesses termos, não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência, não sendo o caso dos autos. Assim, a citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor. Sobre o assunto, confira-se ementa de julgado deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADA SOB A ÉGIDE DA LEI N. 3.624/2005. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) LIMITE DE DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. RE 729107. LEI N. 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. 1. Considerando que o cumprimento de sentença foi proposto em 23/06/2019, na vigência da Lei n. 3.624/2005, que tinha como teto, para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), 10 (dez) salários mínimos, não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários mínimos, aplicando a norma prevista na Lei n. 6.618/2020. 2. Propriamente, a Lei n. 6.618/2020 não pode ser aplicada a uma situação jurídica que já estava jungida às disposições da norma anterior. Vale consignar que o Supremo Tribunal Federal - STF, quando do julgamento do RE 729107 fixou a tese, segundo a qual "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.". 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1317239, 07429752920208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente, então, que a pretensão do embargante é a rediscussão da matéria anteriormente apreciada o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios, cuja finalidade é esclarecer o julgado, complementando-os quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou para corrigir erro material. Reveja-se o entendimento firmado neste egrégio Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada. O provimento desse recurso pressupõe a constatação dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Mesmo para a finalidade de prequestionamento, os argumentos devem-se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão n.1195335, 07046441220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2019, Publicado no DJE: 30/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Omissões inocorrentes, pois todas as alegações das partes foram analisadas de maneira lógica, clara, e devidamente fundamentada, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. 2. O acórdão se ateve na análise de todos os argumentos apontados no recurso e concluiu pela manutenção da decisão pautada na ordem de preferência da penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. 3. As alegações da parte embargante revelam apenas seu inconformismo com o julgamento que lhe foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão n.1195025, 07008975420198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 30/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, rejeito os declaratórios. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador